Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. ARTIGO 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA DE HERDEIRO EM FACE DE EX-PATRONO. RENÚNCIA DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. VALOR DO QUINHÃO NÃO DEFINIDO. ILIQUIDEZ DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com suporte no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB, Lei 8.906/1994, o advogado que representa a parte no processo de inventário pode requerer o destaque da verba honorária contratual diretamente do valor a ser recebido pela parte que o constituiu para representá-la nos autos.
2. É ilíquida a verba honorária estipulada em contraprestação à obrigação contratual, prevista para patrocínio de herdeiro ao longo do processo de inventário até a prolação da sentença, quando a renúncia ao mandato ocorre antes da sentença de partilha e definição do valor dos quinhões, de modo a refrear a satisfação do crédito do advogado pela forma prevista no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, enquanto não se apresentar possível aferir o quantum dos honorários proporcionais em face do trabalho estipulado no contrato, conforme disposto no art. 24, § 5o, da EOAB.
3. Recurso conhecido e não provido.